Tribunal: STF
Processo: ARE 1260031
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou insuficientes os argumentos do recurso para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, argumento não atacado. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. No mais, descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente à fundamentação das decisões judiciais e à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido qualquer impugnação sobre o tema pelo recorrente por meio da via adequada. 
    4. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator